Tribunal: TRF3
Processo: 5009048-42.2019.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
140/907)

5009048-42.2019.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009048-42.2019.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: LOURDES FRANCISCA USHIDA TEIXEIRA FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: CLARICE MENDRONI CAVALIERI - SP269784-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DEISE MENDRONI DE MENEZES - SP239640-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE FRAÇÕES DE QUINTOS. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI No 9.784/1999. CONSULTA INTERNA NÃO CONFIGURA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente ação proposta por servidora pública federal para declarar a nulidade de decisão administrativa que cancelou a incorporação de frações de quintos e determinou a reposição ao erário de valores percebidos.

A autora ingressou no Tribunal Regional Federal da 3a Região no cargo de Auxiliar Judiciário em 05/03/1990, exonerando-se em 03/11/1992, retornando posteriormente ao serviço público federal no mesmo órgão em 08/09/1999, no cargo de Técnico Judiciário.

Com fundamento na Lei no 8.911/1994, a Administração autorizou o cômputo do tempo de serviço anteriormente prestado para fins de incorporação de duas frações de quintos, relativas aos períodos de 28/05/1990 a 27/05/1991 e 28/05/1991 a 26/05/1992, com efeitos financeiros a partir de 08/09/1999.

Posteriormente, em 2007, a Administração promoveu revisão do ato concessório, sob o fundamento de que a interrupção no exercício do serviço público federal impediria o cômputo do tempo anteriormente prestado para fins de incorporação da vantagem, determinando a reposição ao erário dos valores recebidos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se ocorreu decadência do direito da Administração de revisar o ato administrativo que concedeu a incorporação de frações de quintos à autora; e (ii) se é legítima a determinação de restituição ao erário dos valores percebidos em decorrência da referida vantagem.

III. Razões de decidir

A revisão administrativa de atos concessórios favoráveis ao administrado está sujeita ao prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei no 9.784/1999, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

No caso concreto, a incorporação das frações de quintos foi autorizada em 30/09/1999, ao passo que a revisão administrativa destinada à exclusão da vantagem somente foi efetivamente adotada em 2007, quando já ultrapassado o prazo decadencial.

A consulta formulada por divisão interna da Administração acerca da situação funcional da autora limitou-se a suscitar dúvida quanto à correta aplicação da legislação ao caso concreto, não se configurando como ato decisório ou medida administrativa apta a impugnar a validade do ato concessório.

A percepção de valores pela autora decorreu de interpretação administrativa da legislação aplicável, não havendo prova de má-fé da beneficiária.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 531), valores recebidos de boa-fé por servidor público em razão de interpretação equivocada da lei pela Administração não são passíveis de restituição ao erário.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. O direito da Administração Pública de anular ato administrativo que produza efeitos favoráveis ao administrado decai em cinco anos, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999. 2. Consulta interna formulada por órgão administrativo não configura ato decisório nem medida apta a impugnar a validade do ato concessório. 3. Valores recebidos de boa-fé por servidor público em decorrência de interpretação equivocada da norma pela Administração são irrepetíveis.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 54; Lei no 8.112/1990, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 2a Turma, ApCiv 0005893-49.2015.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 21.09.2023, DJEN 27.09.2023; TRF3, 2a Turma, ApelRemNec 5000354-79.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 15.12.2022, DJEN 19.12.2022; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5006141-21.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 27.02.2025, DJEN 05.03.2025; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5004842-08.2021.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025; STJ, REsp 1.244.182/PB (Tema 531), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.10.2012, DJe 19.10.2012

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009048-42.2019.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: CLARICE MENDRONI CAVALIERI - SP269784-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DEISE MENDRONI DE MENEZES - SP239640-A

APELADO: LOURDES FRANCISCA USHIDA TEIXEIRA FERREIRA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela UNIÃO em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, declarando a nulidade da decisão administrativa que tornou sem efeito a concessão das frações de quintos incorporados relativos aos períodos de 28/05/1990 a 27/05/1991 e 28/05/1991 a 26/05/1992, bem como determinado a restituição dos valores descontados a título de reposição ao erário. Condenou a União ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 3o, I do Código de Processo Civil (ID 125059447).

Sustenta a apelante, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto a Administração Pública possui expressa previsão legal para promover a reposição ao erário de valores pagos indevidamente, nos termos do artigo 46 da Lei no 8.112/1990. Argumenta que a revisão do ato administrativo decorre do poder de autotutela, consagrado nas Súmulas no 346 e no 473 do Supremo Tribunal Federal, que autorizam a Administração a anular atos ilegais. Alega, ainda, que não ocorreu a decadência do direito de revisão administrativa, uma vez que houve recomendação de revisão do ato dentro do prazo de cinco anos previso no artigo 54 da Lei 9.784/1999, contado da primeira percepção da vantagem. Afirma também que a concessão das frações de quintos foi indevida, pois a servidora não teria preenchido os requisitos legais durante o período em que exerceu o cargo de Auxiliar Judiciário, além de ter ocorrido descontinuidade no exercício do serviço público federal, o que impediria a incorporação da vantagem quando do posterior ingresso no cargo de Técnico Judiciário. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora (ID 125059448).

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 125059453).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve decadência do direito da Administração Pública de revisar o ato administrativo que concedeu à autora a incorporação de frações de quintos, bem como se é legítima a determinação de reposição ao erário dos valores percebidos em razão da referida vantagem, diante da alegada ilegalidade da concessão decorrente da descontinuidade no exercício do serviço público federal.

A autora relata, em síntese, que é servidora pública federal vinculada ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, tendo ingressado inicialmente no cargo de Auxiliar Judiciário em 5/3/1990, do qual se exonerou em 3/11/1992, retornando posteriormente ao serviço público federal no mesmo Tribunal, em 8/9/1999, desta feita no cargo de Técnico Judiciário.

Sustenta que, durante o primeiro período em que esteve vinculada ao Tribunal, encontrava-se vigente a Lei no 6.732/1952, que condicionada a incorporação de quintos ao cumprimento de seis anos de efetivo exercício em cargos ou funções remuneradas, razão pela qual, à época de sua exoneração, ainda não havia implementado os requisitos necessários à aquisição da vantagem.

Afirma, contudo, que, quando de seu retorno ao Tribunal, já se encontrava em vigor a Lei no 8.911/1994, que passou a permitir a incorporação de quintos a cada doze meses de exercício em função comissionada, circunstância que levou a Administração a computar o tempo de serviço anteriormente prestado para fins de concessão da vantagem, com efeitos financeiros a partir de 08/09/1999, reconhecendo-se : i) a primeira fração de quintos relativa ao período de 28/5/1990 a 27/5/19912; ii) a segunda fração correspondente ao período de 28/5/1991 a 26/5/1992 (fls. 2/4 – ID 125059361).

Alega, entretanto, que a Administração Pública promoveu posteriormente a revisão do ato concessório, tornando sem efeito a incorporação das referidas frações de quintos e determinando a reposição ao erário de parte dos valores recebidos, providência qual não concorda (fls. 34/35 – ID 125059361).

A revisão administrativa de atos concessórios favoráveis não pode ser promovida de forma indefinida no tempo, sob pena de afronta à segurança jurídica. Nesse contexto, é imperiosa a aplicação do disposto no artigo 54 da Lei no 9.784/1999, segundo o qual decai em cinco anos o direito da Administração de anular atos administrativos que beneficiem o administrado, contados da data em que praticados, salvo comprovada má-fé do destinatário, o que não se verifica na hipótese em exame.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Segunda Turma:

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CRITÉRIOS DE REAJUSTE DA PENSÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE. TCU. TEMA 445 STF. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. A Administração Pública, no exercício do poder de autotutela, está sujeita ao prazo decadencial de cinco anos para "anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários", podendo ser afastada a decadência quando configurada a má-fé do beneficiário.

2. In casu, a pensão por morte foi instituída à autora na data de 07/01/2004 e a revisão administrativa referente aos critérios de reajuste da pensão em 23/07/2015.

3. Ausência de má-fé da parte autora apta a afastar a decadência do direito de revisar o ato.

4. Apreciação e declaração de legalidade do ato concessório da pensão por morte pelo TCU em 11/04/2006.

5.Entendimento vinculante, Tema no 445 do STF, no sentido de que "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas"

6. À luz do Tema no 445 do STF, o prazo final para a Administração revisar o ato seria a data de 11/04/2011, ou seja, 4 (quatro) anos antes da efetivação da revisão.

7. Sentença, que reconheceu a decadência do direito de a Administração rever os critérios de reajuste da pensão recebida pela autora e determinou a restituição de valores, mantida.

8. Para o cálculo dos juros e correção monetária deve ser utilizado o Manual de Cálculos e Procedimento da Justiça Federal, que realiza a consolidação dos índices legalmente impostos, inclusive os assentados no RE 870.947/SE, obedece às orientações jurisprudenciais pertinentes, bem como adequa-se às mudanças normativas supervenientes, em especial às constitucionalmente determinadas, como com relação ao art. 3o da EC no 113/2021.

9. Remessa oficial e apelação parcialmente providas.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0005893-49.2015.4.03.6103, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 21/09/2023, DJEN DATA: 27/09/2023)

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR . REVERSÃO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. LEI 9.784/1999. OCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO .

1 - Nos termos da Súmula 473 do STF "a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial". A Lei n. 9784, de 29.01 .1999, em seus artigos 53 e 54, deu disciplina legal à matéria.

2 - Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "mesmo os atos administrativos praticados anteriormente ao advento da Lei Federal 9.784, de 1.2 .99, estão sujeitos ao prazo decadencial quinquenal contado da sua entrada em vigor. A partir de sua vigência, o prazo decadencial para a Administração rever seus atos é de cinco anos, nos termos do artigo 54"(2a T., REsp 1.678 .831/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 09.10 .2017).

3 - Verifica-se que em outubro de 2007 entendeu a Administração Pública ser cabível a concessão da pensão à apelada. Tão somente em julho de 2021 houve alteração do entendimento da Administração dos critérios para concessão do benefício em questão. Assim, entre o início do prazo decadencial (2007), contado a partir do ato administrativo que reverteu a pensão em favor da autora, e a decisão administrativa que determinou a suspensão do pagamento, decorreu mais de 5 (cinco) anos, de modo que restou fulminada pela decadência .

4 - Nesse sentido, majoro em 1% (um por cento) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo.

5 - Apelação e remessa necessária desprovidas. Honorários majorados em 1% (um por cento), com fundamento nos §§ 2o e 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil .

(TRF-3 - ApelRemNec: 50003547920224036100, Relator.: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 15/12/2022, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 19/12/2022) - grifos acrescidos

No caso dos autos, verifica-se que a autora teve autorizado o cômputo do tempo de serviço anteriormente prestado no período em que ocupou o cargo de Auxiliar Judiciário, para fins de incorporação de frações de quintos, com efeitos financeiros a partir de 8/9/1999.

Todavia, somente em 2007 a Administração Pública determinou a exclusão das frações de quintos incorporadas, sob o fundamento de que houve interrupção no exercício do serviço público federal, razão pela qual o tempo de serviço prestado em cargos ou funções comissionadas não poderia ser computado para fins de incorporação da referida vantagem (fls. 34/35 – ID 125059361).

Conforme assentado na sentença, embora tenha sido formulada consulta pela Divisão de Cadastro e Registro, da Secretaria de Recursos Humanos acerca da situação funcional da autora, tal providência não pode ser qualificada como medida administrativa destinada a impugnar a validade do ato concessório (fls. 7/9 – ID 125059361).

Da leitura do documento acostado aos autos, observa-se que a referida divisão administrativa manifestou dúvida quanto à aplicação da legislação no caso concreto, especialmente no que se refere ao direito da servidora de computar o tempo de serviço prestado em cargos e/ou funções remuneradas para fins de incorporação da vantagem.

Vejamos:

“(...)

- No presente processo, quando da concessão de quintos à servidora a legislação expedida pelo E. Conselho da Justiça Federal era omissa quanto à exigibilidade ou não de solução de continuidade entre o cargo público federal anterior e o atual.

Assim, a dúvida desta Divisão consiste em saber se a mesma teria ou não direito de computar o tempo de serviço em cargos e/ou funções remuneradas exercidas no período de 05/03/1990 a 03/11/1992, em que exerceu o cargo de Auxiliar Judiciário neste Tribunal para concessão a partir do exercício no novo cargo, que se deu em 08/09/1999.

(...)”

Assim, conclui-se que a manifestação da referida divisão administrativa se consubstanciou tão somente em consulta interna destinada ao esclarecimento quanto à correta aplicação da legislação ao caso concreto, não se configurando como ato decisório nem como medida administrativa apta a impugnar a validade do ato concessório, razão pela qual não se mostra capaz de caracterizar o exercício do poder de autotutela pela Administração.

O conjunto probatório dos autos aponta para a ocorrência da decadência do direito da Administração de revisar o ato administrativo que autorizou a incorporação das frações de quintos, uma vez que a concessão da vantagem ocorreu em 30/09/1999, enquanto a efetiva medida administrativa destinada à sua revisão somente foi adotada anos depois, quando já ultrapassado o prazo quinquenal previsto no art. 54 da Lei no 9.784/1999.

Ademais, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia no 1.244.182/MG (Tema no 531), firmou entendimento no sentido de que, nos casos em que a percepção de valores pelo servidor decorre de interpretação errônea ou de má aplicação da norma jurídica por parte da Administração Pública, e desde que ausente má-fé do beneficiário, é indevida a restituição ao erário das quantias assim pagas, em respeito aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da confiança legítima.

Registre-se:

"Tema no 531: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público."

O acórdão do referido recurso especial foi assim ementado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei.

2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé.

3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.

4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 5. Recurso especial não provido.

(STJ, 1a Seção, REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012).

Tratando-se de hipótese decorrente de erro da própria Administração na aplicação da norma, e não tendo a União se desincumbido do ônus de demonstrar a má-fé da autora, revela-se indevida a restituição ao erário dos valores por ela percebidos, sobretudo porque recebidos de boa-fé e dotados de natureza alimentar.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Segunda Turma:

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO DE VALORES. ERRO ADMINISTRATIVO . BOA-FÉ.

- Se o pagamento (mesmo de verba alimentar) é feito pela administração pública em razão de equivoco (na compreensão de fato, em cálculos matemáticos ou em operacionalizações), o ato jurídico deve ser anulado por ser imperfeito e por inexistir direito adquirido obtido de modo irregular, razão pela qual devem cessar novas prestações e o servidor, o administrado ou o terceiro beneficiário, em regra, deve ressarcir o montante indevido ao erário, sob pena de locupletamento ilícito ou enriquecimento sem causa, respeitados prazos decadenciais e prescricionais (nos moldes art. 54 da Lei no 9.784/1999 e demais aplicáveis) . A restituição do montante recebido indevidamente somente será dispensada se comprovada a boa-fé do beneficiado (sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido, quando então a revisão terá efeito ex nunc). E.STJ, Tema 1009 (Resp. 1769306, pertinente à restituição por servidor público) e Tema 979 (Resp . 1381734, relativo a beneficiários do RGPS)

- Em quaisquer dessas possibilidades, a revisão do ato administrativo inválido é dever da administração pública em vista da imperativa observância da legalidade, sendo imprescindível o respeito ao devido processo legal (notadamente ao contraditório e à ampla defesa) se houver efeitos em prerrogativas anteriormente reconhecidas, tal como reiteradamente afirmado pelo E.STF (Súmula Vinculante 3, Temas 138 e 839, e Súmulas 346 e 473)

- No caso dos autos o servidor nunca escondeu ou alterou a verdade dos fatos, sempre apresentando toda a documentação requerida pelo IFSP para obtenção do ressarcimento de saúde suplementar, pelo que afasto a alegação de má-fé feita pelo réu

- Apelação desprovida.

(TRF-3 - ApCiv: 50061412120244036100, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 27/02/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 05/03/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE VALORES PAGOS A MAIOR A PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ERRO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ DA BENEFICIÁRIA. IRREPETIBILIDADE DAS VERBAS ALIMENTARES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Welce Soares Tortoro e pela União Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito, reconhecendo a irrepetibilidade de valores pagos a título de diferença de 11,98% (URV) à pensionista de juiz classista já falecida. A autora requereu indenização por danos morais e a exclusão do débito da inscrição em dívida ativa, enquanto a União defendeu a legitimidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é exigível a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé por pensionista de servidor público federal, decorrentes de erro na interpretação da norma legal pela Administração Pública;

(ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora em dívida ativa enseja direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Temas 531 e 1009/STJ) afasta a obrigatoriedade de devolução ao erário de valores de natureza alimentar pagos indevidamente por erro de interpretação da norma legal, quando recebidos de boa-fé pelo servidor ou pensionista.

A boa-fé da pensionista falecida é presumida, pois não há evidências de sua participação na gestão dos proventos, os quais foram creditados por decisão exclusiva da Administração.

A pretensão de cobrança encontra-se prescrita, conforme o art. 1o do Decreto no 20.910/32, dado que o pagamento ocorreu entre 1997 e 1998, a inscrição em dívida ativa apenas em 2016, e não houve notificação válida aos herdeiros após o falecimento da pensionista.

A ausência de protesto, negativação ou exposição vexatória, somada à legalidade dos atos administrativos, afasta a caracterização de dano moral indenizável.

A jurisprudência do STJ exige a comprovação de sofrimento concreto e efetivo prejuízo à esfera extrapatrimonial, não evidenciado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da União desprovida. Apelação da autora parcialmente provida.

Tese de julgamento:

Valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé por pensionista de servidor público, decorrentes de erro na interpretação da lei pela Administração, são irrepetíveis.

A prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32 incide sobre a pretensão de ressarcimento ao erário quando inexistente notificação válida aos herdeiros do beneficiário falecido.

A simples inscrição em dívida ativa, desacompanhada de protesto ou publicidade vexatória, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV;

Decreto no 20.910/32, art. 1o;

CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 531, REsp 1.244.182/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.10.2012, DJ 19.10.2012.

STJ, Tema 1009, REsp 1.381.734/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.03.2021, DJe 19.05.2021.

STJ, RMS 65.273/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10.10.2023, DJe 20.10.2023.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.107.835/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28/11/2022, DJe 13/12/2022.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004842-08.2021.4.03.6102, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 01/07/2025, DJEN DATA: 04/07/2025).

Com efeito, a sentença recorrida deve ser mantida, porquanto corretamente reconheceu a ocorrência da decadência administrativa e a impossibilidade de restituição dos valores recebidos de boa-fé pela autora.

Diante do insucesso do recurso interposto é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, §11o do CPC, pelo que majoro 1% os honorários advocatícios fixados na r. sentença, totalizando 11% (onze por cento), acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2o, do art. 85 do CPC.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE FRAÇÕES DE QUINTOS. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI No 9.784/1999. CONSULTA INTERNA NÃO CONFIGURA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente ação proposta por servidora pública federal para declarar a nulidade de decisão administrativa que cancelou a incorporação de frações de quintos e determinou a reposição ao erário de valores percebidos.

A autora ingressou no Tribunal Regional Federal da 3a Região no cargo de Auxiliar Judiciário em 05/03/1990, exonerando-se em 03/11/1992, retornando posteriormente ao serviço público federal no mesmo órgão em 08/09/1999, no cargo de Técnico Judiciário.

Com fundamento na Lei no 8.911/1994, a Administração autorizou o cômputo do tempo de serviço anteriormente prestado para fins de incorporação de duas frações de quintos, relativas aos períodos de 28/05/1990 a 27/05/1991 e 28/05/1991 a 26/05/1992, com efeitos financeiros a partir de 08/09/1999.

Posteriormente, em 2007, a Administração promoveu revisão do ato concessório, sob o fundamento de que a interrupção no exercício do serviço público federal impediria o cômputo do tempo anteriormente prestado para fins de incorporação da vantagem, determinando a reposição ao erário dos valores recebidos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se ocorreu decadência do direito da Administração de revisar o ato administrativo que concedeu a incorporação de frações de quintos à autora; e (ii) se é legítima a determinação de restituição ao erário dos valores percebidos em decorrência da referida vantagem.

III. Razões de decidir

A revisão administrativa de atos concessórios favoráveis ao administrado está sujeita ao prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei no 9.784/1999, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

No caso concreto, a incorporação das frações de quintos foi autorizada em 30/09/1999, ao passo que a revisão administrativa destinada à exclusão da vantagem somente foi efetivamente adotada em 2007, quando já ultrapassado o prazo decadencial.

A consulta formulada por divisão interna da Administração acerca da situação funcional da autora limitou-se a suscitar dúvida quanto à correta aplicação da legislação ao caso concreto, não se configurando como ato decisório ou medida administrativa apta a impugnar a validade do ato concessório.

A percepção de valores pela autora decorreu de interpretação administrativa da legislação aplicável, não havendo prova de má-fé da beneficiária.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 531), valores recebidos de boa-fé por servidor público em razão de interpretação equivocada da lei pela Administração não são passíveis de restituição ao erário.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. O direito da Administração Pública de anular ato administrativo que produza efeitos favoráveis ao administrado decai em cinco anos, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999. 2. Consulta interna formulada por órgão administrativo não configura ato decisório nem medida apta a impugnar a validade do ato concessório. 3. Valores recebidos de boa-fé por servidor público em decorrência de interpretação equivocada da norma pela Administração são irrepetíveis.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 54; Lei no 8.112/1990, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 2a Turma, ApCiv 0005893-49.2015.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 21.09.2023, DJEN 27.09.2023; TRF3, 2a Turma, ApelRemNec 5000354-79.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 15.12.2022, DJEN 19.12.2022; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5006141-21.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 27.02.2025, DJEN 05.03.2025; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5004842-08.2021.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025; STJ, REsp 1.244.182/PB (Tema 531), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.10.2012, DJe 19.10.2012

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão